Tribunal: TJPA
Processo: 0009602-58.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº. 0009602-58.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMARCA: ORIXIMINÁ (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR: GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ - OAB Nº 18.631
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA: SABRINA MAMEDE NAPOLEÃO
RELATORA: DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES QUE ESTÃO EM COM SÉRIOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS. PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA DE ALUNO, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE
ASTREINTS
NA PESSOA FÍSICA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88.
2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
3. Na hipótese em tela, verifico que o Juízo a quo, no momento da apreciação do pedido liminar, convenceu-se da plausividade do direito coletivo dos alunos, servidores e aos demais que frequentam a Escola Estadual Padre José Nicolino, uma vez que, foram identificados vários problemas nas estruturas físicas da referida escola que importam, além da insalubridade, em perigo à integridade física de todos os que lá frequentam, deferindo, assim, o pedido para que seja o ESTADO DO PARÁ obrigado no prazo de 60 (sessenta), inicie as obras para sanar as deficiências estruturais apontadas na inicial e na documentação em anexo, garantindo um mínimo de segurança e condição de aprendizado para os usuários da escola.
4. A jurisprudência de forma pacífica entende que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes do STF e STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para limitar o teto da multa em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento, devendo a multa recair tão somente em face fazenda pública, mantendo a decisão impugnada em seus demais termos.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, conforme o voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Oriximiná que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer, cumulada com preceito cominatório e pedido liminar (proc. nº 0000976-36.2017.8.14.0037), interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor do Estado do Pará, deferiu o pedido liminar requerido pela impetrante, ora agravada, nos seguintes termos:

¿(...)
Diante disso, defiro os pedidos do Ministério Público de fls. 13/14 e determino que a Estado do Pará proceda as seguintes providências:
1)

Que no prazo de 60 (sessenta), inicie as obras para sanar as deficiências estruturais apontadas na inicial e na documentação em anexo, garantindo um mínimo de segurança e condição de aprendizado para os usuários da escola.
2)

Na ausência de orçamento apropriado ao custeio das medidas acima deferidas, que o recurso utilizado para a realização das obras advenha da rubrica orçamentaria destinada à propaganda institucional; e, em segundo momento, dos recursos destinados ao pagamento de assessores especiais do Chefe do Poder Executivo e Secretário de Educação.
3)

Que o ESTADO informe no prazo de 30 (trinta) dias, qual a previsão de gasto com a propaganda institucional previsto para esse ano na LDO e quanto já foi gasto até o presente momento pelo Executivo e as pessoas jurídicas descentralizadas, nos três anos subsequentes.
4)

Fica o requerido obrigado a juntar as medições das obras, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar de sua realização, bem como apresente comprovantes de pagamento realizados às empresas vencedoras do certame, cinco dias aos a liberação dos recursos.
No caso descumprimento das medidas acima dispostas, aplico multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) contra a pessoa física do chefe do Poder constituído ora demandado.
Cite-se os representantes legais para que respondam à presente ação dentro do prazo de 15 dias.
Envie cópias desta decisão para a imprensa local (rádios, programas de televisão e blogs) e para a imprensa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que faça a publicação da mesma.
Dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público, bem como para o Município de Oriximiná/PA. Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
Oriximiná/PA, 28 de março de 2017.
VINÍCIUS DE AMORIM PEDRASSOLI
Juiz de Direito Titular da Comarca de Oriximiná/PA¿

Em suas razões (fls. 2/9v), após o relato dos fatos, o agravante alega sobre o princípio da reserva do possível, da separação dos poderes, da impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas e impossibilidade de intervenção do Judiciário, e ainda sobre a impossibilidade de multa pessoal para o gestor público. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão atacada.

Acostou documentos (fls. 10/159).

Conforme despacho por mim exarado, determinei que o agravante complementasse o instrumento juntando a certidão de intimação da decisão ora agravada a fim de comprovar a tempestividade do presente recurso (fl. 162).

Manifestação da parte agravante (fls. 163).

Em decisão proferida às fls. 167, não conheci do presente agravo de instrumento por ausência de peça obrigatória, fazendo-o em atenção ao disposto no art. 932, III, do CPC/15.

Desta decisão fora interposto agravo interno pelo Estado do Pará as fls. 169/173, pugnando para que esta Relatora utilizando-se de seu Juízo de retratação reconsidere a decisão para dar conhecimento ao agravo de instrumento interposto, ou se preferir leve o presente recurso a Julgamento para que a Turma recursal possa reformar a decisão guerreada no mesmo sentido.

Em contrarrazões ao agravo interno, fls. 181/183, o Ministério Público do Estado do Pará, pugna pelo provimento do Recurso, para que seja conhecido o presente agravo para oportunizar ao agravado a apresentação de contrarrazões, e posterior prosseguimento do feito.

Em decisão de fls. 184/187, exercendo o juízo de retratação, conheci do recurso de agravo de instrumento e deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo postulado, apenas e tão somente para excluir a multa imposta a pessoa do gestor, por tratar-se de pessoa física, devendo ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, a Fazenda Pública, até o pronunciamento definitivo desta Turma.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso, a fim de que a decisão do juízo de piso seja reformada apenas no que se refere a multa imposta a pessoa do gestor público, devendo esta ser aplicada a Fazenda Pública.

É o breve relatório, síntese do necessário.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Cinge-se a questão na análise da decisão que deferiu o pedido liminar pleiteado pelo autor na exordial determinando que o
Estado do Pará proceda as seguintes providências:
1) Que no prazo de 60 (sessenta), inicie as obras para sanar as deficiências estruturais apontadas na inicial e na documentação em anexo, garantindo um mínimo de segurança e condição de aprendizado para os usuários da escola.
2) Na ausência de orçamento apropriado ao custeio das medidas acima deferidas, que o recurso utilizado para a realização das obras advenha da rubrica orçamentaria destinada à propaganda institucional; e, em segundo momento, dos recursos destinados ao pagamento de assessores especiais do Chefe do Poder Executivo e Secretário de Educação.
3) Que o ESTADO informe no prazo de 30 (trinta) dias, qual a previsão de gasto com a propaganda institucional previsto para esse ano na LDO e quanto já foi gasto até o presente momento pelo Executivo e as pessoas jurídicas descentralizadas, nos três anos subsequentes.
4 Fica o requerido obrigado a juntar as medições das obras, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar de sua realização, bem como apresente comprovantes de pagamento realizados às empresas vencedoras do certame, cinco dias aos a liberação dos recursos.
No caso descumprimento das medidas acima dispostas, aplico multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) contra a pessoa física do chefe do Poder constituído ora demandado.

Pois bem, é cediço que se tratando de tutela antecipada, deve a parte requerente demonstrar a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Acerca do tema, assevera FREDIE DIDIER JR:

(...) O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos, a um "elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor".

É imprescindível acrescentar que a verossimilhança se refere não só à matéria de fato, como também à plausibilidade de subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. (Curso de Direito de Processo Civil, Vol. 2; Editora Jus Podivm; 2008. p. 624 e 627).

Agora passo ao exame de cognição exauriente, que é típica dos procedimentos que objetivam o desfecho definitivo do conflito trazido ao juiz, no qual, se busca a solução do litígio visando atender os anseios dos jurisdicionados. Saliento que no mérito melhor sorte não socorre o recorrente, e, portanto, não há como divergir do magistrado a quo, por entender que se encontram presentes os requisitos para concessão da liminar que foi deferida na ação principal, na origem.

A doutrina é uníssona em apontar como requisitos necessários para a concessão da medida liminar são o fumus boni juris e o periculum in mora.

Sobre esses requisitos, Alexandre Freitas Câmara assim leciona
:
¿Cabe ao Estado-Juiz, portanto, verificar a probabilidade de existência do direito firmado pelo demandante, para que se torne possível a concessão da medida cautelar. É de se referir, aliás, que o fumus boni iuris estará presente, no caso concreto, toda vez que se considerar provável que as alegações de fato feitas pelo demandante venham a ter sua veracidade demonstrada no processo principal.
(...)
O
fumus boni iuris
não é requisito suficiente para a concessão da medida cautelar. Outro requisito é exigido, e ele se dá, tradicionalmente, o nome de periculum in mora (ou seja, perigo na demora). Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional cautelar é modalidade de tutela de urgência, destinada a proteger a efetividade de um futuro provimento jurisdicional, que está diante de iminência de não alcançar os resultados práticos dele esperado. É esta situação de perigo iminente que recebe o nome de periculum in mora, sendo a sua presença necessária para que a tutela cautelar possa ser prestada pelo Estado-Juiz.¿
(...)
Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de que a efetividade de um processo venha a sofrer dano irreparável ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar.¿ (Lições de Direito Processual Civil. 12ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2007 p. 37/39).

No caso em tela, além de envolver o direito fundamental à educação, constitucionalmente consagrado, trata de bem jurídico titularizado por crianças e adolescentes, que gozam de prioridade absoluta no ordenamento jurídico brasileiro, no qual vigora a doutrina da proteção integral.

No que concerne ao direito à educação, direito social fundamental consectário do princípio da dignidade da pessoa humana, dispõe a CR/88:
Art. 6º
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)
Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I -
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
;
Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
:
[...]
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo
.

É cediço que além de envolver o direito fundamental à educação, constitucionalmente consagrado, trata de bem jurídico titularizado por crianças e adolescentes, que gozam de prioridade absoluta no ordenamento jurídico brasileiro, no qual vigora a doutrina da proteção integral.

O direito à educação deve ser assegurado às crianças e adolescentes que fazem o uso do prédio em questão, de modo que a integridade física e psíquica das crianças e adolescentes sejam asseguradas. Nessa senda, considerando que incumbe ao Estado assegurar condições mínimas de segurança em prédio público, que, no caso, é a sede da Escola Estadual Padre José Nicolino e, por sua desídia, é que os alunos do referido educandário se encontram em situação de risco ao utilizar o prédio em questão, ao ente público recai o ônus de manter o estabelecimento seguro e adequado, onde possa ser assegurada além da educação de qualidade, a segurança de todos que ali adentram.

A Constituição Federal preconiza em seu art.
227
, que é dever dos entes públicos assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o acesso e a permanência em um ambiente escolar dentro das especificidades legais e constitucionais. Além disso, a Lei nº
8.069
/90 (
Estatuto da Criança e do Adolescente
) prevê a obrigatoriedade do Poder Público e da comunidade assegurar, com absoluta prioridade, o direito à educação.
"Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária."

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto de julgado:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL E DEVER DO ESTADO. ESCOLA COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA. RECONSTRUÇÃO/REFORMA. NECESSIDADE. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO À EDUCAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
A Constituição Federal sagrou a educação como sendo direito e garantia fundamentais (art. 6º, caput). E, preceituou no artigo. 205, caput, que a educação é "direito de todos e dever do Estado". Logo, não se pode dar conformação à omissão estatal por esse não promover a reconstrução de escola que não possui infraestrutura adequada para oferecer uma educação de qualidade nos termos determinados pela Carta Política
. 2.
Os direitos da criança, do jovem e do adolescente, a receber uma educação de qualidade, em sendo prioridade absoluta, não podem estar limitados por um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário, nos casos de omissão por parte do Poder Executivo, intervir de modo a conferir efetividade à Constituição
. 3. Não há que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que os atos do Poder Executivo estão submetidos ao controle de legalidade efetuado pelo Poder Judiciário. 4. A garantia do núcleo essencial dos direitos fundamentais constitui valioso instrumento de controle das omissões inconstitucionais dos poderes públicos na concretização de tais direitos. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20130130096809 - Segredo de Justiça 0008900-10.2013.8.07.0013, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 27/09/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/10/2017 . Pág.: 188/192). Grifei.

Saliento, ainda, os seguintes dispositivos da Lei nº 9.394/96, que estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional:

Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:
Art. 2º A educação,
dever da família e do Estado
, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I -
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
;
[...]
IX -
garantia de padrão de qualidade
;
Art. 4º O
dever do Estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a
garantia de
:
[...]
IX -
padrões mínimos de qualidade de ensino
, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de
insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem
. Art. 5º
O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo
, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

No que concerne a alegação de desrespeito ao Princípio da Separação dos Poderes, deve-se observar que o exercício do poder discricionário, nos casos de direito à educação, foi atribuído pela
Carta Magna
, porém caso o gestor atue em desconformidade com o estabelecido em Lei, incorre em um ato ilegal.

A esse respeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2004.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido." (STF, AgRg no RE nº 628.159, Relª. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/201). Grifei.

Quanto a valor da multa cominatória fixada, ressalta-se que é lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 357 do CPC, a requerimento da parte ou de ofício, modificar o seu valor ou a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

De fato, o magistrado, quando da sua fixação, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que a imposição de valor exorbitante, justamente por se revelar manifestamente ilícito, e, muitas vezes, inexequível, não tem o condão de persuadir o litigante a cumprir a determinação judicial exarada. Não se trata, portanto, de um fim em si mesma, de modo que seu valor não pode tornar-se mais interessante do que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Assim, o valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA, VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA TERATOLÓGICA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO.
1. Esta Corte já decidiu que o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite ao magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Precedentes.
2. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, determinada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 461 do CPC) quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, o que ocorre no caso dos autos.
2. Questão do termo inicial da multa não debatida pela instância de origem (Súmula 282/STF).
3. A revisão dos critérios de equidade utilizados pelas instâncias de origem para a fixação dos honorários advocatícios é vedada no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ), salvo na hipótese de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica no caso presente.
4. Agravos regimentais a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 935.103/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 12/06/2014).

Quanto ao pedido de nulidade da multa imposta a pessoa do gestor, por tratar-se de pessoa física, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

Assim, a multa diária arbitrada deve ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, a Fazenda Pública.

Diante desse quadro, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso, encontra-se dentro do razoável, no entanto, para evitar a apenação desmensurada do agravante, limito o teto da multa em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento, que deverá começar a incidir após o prazo de 60 dias estipulado pelo juízo de piso para início das obras, patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário, devendo a multa recair tão somente em face fazenda pública.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para limitar o teto da multa em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento, devendo a multa recair tão somente em face fazenda pública, mantendo a decisão impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora